Tribunal: TJSP
Processo: 2000756-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
VOTO No 33.837
Compra e venda de veículo. Ação homologatória de acordo extrajudicial. Fase de cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao INSS para verificar se o devedor encontra-se empregado e, em caso positivo, se é viável o requerimento de penhora de parcelas dos seus vencimentos. Possibilidade. O E. STJ e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do

Ementa:
VOTO No 33.837
Compra e venda de veículo. Ação homologatória de acordo extrajudicial. Fase de cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao INSS para verificar se o devedor encontra-se empregado e, em caso positivo, se é viável o requerimento de penhora de parcelas dos seus vencimentos. Possibilidade. O E. STJ e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor até em casos não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a subsistência do executado.
A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, sendo certo que as providências junto à repartição de trânsito constituem mero expediente administrativo. Integrando o veículo o patrimônio do devedor, não há óbice ao deferimento da sua penhora.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000756-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FLORDENICE RIBEIRO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MARCELO
DE OLIVEIRA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000756-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33.837
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE ITAQUERA - 4a VARA CÍVEL
Agravante: FLORDENICE RIBEIRO OLIVEIRA
Agravado: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES
MM. Juiz Prolator: Carlos Alexandre Böttcher
VOTO No 33.837
Compra e venda de veículo. Ação homologatória de
acordo extrajudicial. Fase de cumprimento de sentença.
Expedição de ofício ao INSS para verificar se o devedor
encontra-se empregado e, em caso positivo, se é viável
o requerimento de penhora de parcelas dos seus
vencimentos. Possibilidade. O E. STJ e esta Col. Corte
têm admitido a penhora de porcentual das verbas
remuneratórias do devedor até em casos não previstos
no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que
não há outra forma de satisfação do crédito e desde que
o porcentual não comprometa a subsistência do
executado.
A transferência da propriedade de bem móvel opera-se
pela tradição, sendo certo que as providências junto à
repartição de trânsito constituem mero expediente
administrativo. Integrando o veículo o patrimônio do
devedor, não há óbice ao deferimento da sua penhora.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação homologatória de acordo extrajudicial, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu a expedição de ofício ao INSS e a penhora do veículo objeto
da lide (fls. 218).
Sustenta o agravante que há precedente do C. STJ que
permite a penhora do salário do devedor. Ressalta que a impenhorabilidade
estabelecida no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, a fim de possibilitar a
satisfação da execução. Acrescenta que o seu pedido, por ora, limitou-se à
expedição de ofício ao INSS para averiguar se o executado exerce atividade
remunerada, não pugnando ainda pela penhora de eventuais valores por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000756-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33.837
3
recebidos. Anota que busca o seu crédito por meios menos onerosos ao devedor.
Afirma que deve ser deferida a penhora do veículo, uma vez que, em decisão
anterior, o juiz de origem indeferiu a busca e apreensão do bem, porque ele teria
passado a integrar o patrimônio do executado, com a simples tradição. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a reforma
da r. decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 225), não foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 242).
É o relatório.
Cuida-se de ação homologatória de acordo extrajudicial,
fundada em contrato de compra e venda do veículo Ford Fiesta, ano 1998, placa
CMO 8296, em fase de cumprimento de sentença (fls. 15/24; 94).
O exequente, frustradas as tentativas de satisfação do seu
crédito, requereu a expedição de ofício ao INSS, para verificar se o executado
encontra-se empregado e, em caso positivo, se é viável o requerimento de
penhora de parcelas dos seus vencimentos (fls. 212/213).
O pedido foi indeferido pelo juiz a quo ao fundamento de
que a penhorabilidade de salário é vedada pelo art. 833, IV, do CPC.
O aludido dispositivo legal prescreve a impenhorabilidade
dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família,
dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. O §
2o, contudo, excepciona a regra, ao dispor que ela não se aplica ao caso de
constrição para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000756-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33.837
4
Desse modo, embora o seu crédito não seja de natureza
alimentar, existe a possibilidade de penhora das importâncias excedentes a 50
salários-mínimos.
Ademais, o E. STJ e esta E. Corte têm admitido a
relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
mesmo em casos que não se amoldam ao do § 2o, quando constatada a
impossibilidade de satisfação do credor por outros meios, como na espécie1,
desde que o porcentual não comprometa a subsistência do executado.
Enfim, diante da aparente inexistência de outra forma de
satisfação do crédito, não é desarrazoado o pedido da agravante de expedição
de ofício ao INSS, até mesmo porque as informações pretendidas só podem ser
obtidas por meio de determinação judicial.
No mais, o pedido de constrição judicial do bem foi
indeferido ao fundamento de que, “malgrado o executado detenha a posse do
bem, não consta registro de propriedade em seu nome”.
Ocorre que, como é sabido, a transferência da propriedade
de bem móvel opera-se pela tradição, sendo certo que as providências junto à
repartição de trânsito constituem mero expediente administrativo.
Assim, não há óbice ao deferimento da penhora do veículo,
que passou a integrar o patrimônio do devedor com a simples tradição.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para deferir a
expedição de ofício ao INSS e a penhora do veículo objeto da lide.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 Nesse sentido: STJ, REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 16.05.2017; TJSP,
12a Câm. Direito Privado, AI no 2126454-98.2017.8.26.0000, Rel. Des. CERQUEIRA LEITE, j.
15.01.2018; TJSP, 31a Câm. Direito Privado, AI no 2206433-12.2017.8.26.0000, Rel. Des. PAULO
AYROSA, j. 07.12.2017.